Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-87.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa total e temporária, de rigor a concessão de auxílio-doença.
2. Para a adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o decidido no Tema no 1105 do STJ.